Tribunal: TJSP
Processo: 1014001-22.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL. VEÍCULO. POSSE DE VEÍCULO. Sentença que julgou procedente o Processo no 1014001-22.2022.8.26.0577, para o efeito de rescindir contrato verbal pactuado entre as partes, tornando-se definitivamente a posse do bem à autora e condenou o réu a restituir o veículo livre de ônus desde o dia que ficou com a posse do bem, até a data da efetiva devolução. Condenou o

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL. VEÍCULO. POSSE DE VEÍCULO. Sentença que julgou procedente o Processo no 1014001-22.2022.8.26.0577, para o efeito de rescindir contrato verbal pactuado entre as partes, tornando-se definitivamente a posse do bem à autora e condenou o réu a restituir o veículo livre de ônus desde o dia que ficou com a posse do bem, até a data da efetiva devolução. Condenou o réu ao pagamento de danos morais em favor da autora, no valor de R$ 10.000,00, devidamente corrigidos e com juros moratórios a contar do evento danoso (06/01/2021). Determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da lide. Julgou improcedente o Processo no 1020184-09.2022.8.26.0577 (em apenso). Revogou a liminar concedida. Condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má fé, fixada no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Inconformismo da parte ré relativamente ao primeiro processo e parte autora no segundo processo. O réu, do primeiro processo, ao realizar o pagamento do financiamento, sem autorização e, somente após a liminar de busca e apreensão concedida nesses autos, restou evidente que o fez para assegurar a posse do veículo que exercia de forma indevida, caracterizado, assim, o inadimplemento contratual, não havendo outra solução, senão a resolução da avença, com o retorno do "status quo ante", ou seja, restabelecendo à autora a posse sobre o veículo, conforme preceitua o artigo 475, do Código Civil. Correta a condenação em danos morais. Sentença mantida. Recurso não provido.